Tribunal: TJDFT
Processo: 0740482-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTEXTO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO, ENTRE OUTROS DELITOS. PLEITO INDEFERIDO. INTERESSE AO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o Código de Processo Penal, a restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120), o bem não interessar mais ao processo (art. 118), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem sido usado como instrumento para a prática do delito (art. 91, II).
2. Tendo o veículo sido apreendido na residência de acusado envolvido nos delitos de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, entre outros, e havendo indícios de que o bem pode ter sido utilizado como instrumento ou com recursos provenientes das infrações penais, deve ser mantida a decisão que indeferiu a sua restituição ao terceiro, ainda que este seja estranho à ação penal, ao menos até que seja encerrada a respectiva instrução probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.